Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700973-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por CTIS TECNOLOGIA S/A nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700973-19.2022.8.07.0018, extinguiu o feito sem resolução de mérito. A peticionante narra que em dezembro de 2021 foi surpreendida por registro de inidoneidade promovido pela Controladoria Geral do Distrito Federal, aplicada em 11 de janeiro de 2018, a qual ensejou a impetração do presente mandado de segurança. Aduz que referida sanção administrativa teve seus efeitos sobrestados por foça de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que atualmente aguarda análise dos Embargos de Declaração opostos em desfavor do acórdão nela proferido. Explica que, apesar de a sentença ter julgado improcedentes seus pedidos, ao analisar o pedido de antecipação da tutela, houve determinação da suspensão da penalidade administrativa. Afirma que novamente foi surpreendida com o restabelecimento da penalidade administrativa de inidoneidade no CEIS, quando foi comunicada pela Controladoria Geral de União, com a qual celebrou o Contrato n° 23/2019, da impossibilidade de prorrogação da avença diante desse registro, destacando que, caso se mantenha a penalidade, a perda do prazo para a celebração do termo de aditamento corresponde à impossibilidade jurídica de manutenção do negócio jurídico com o ente público, o que também implica em risco para a Administração, que manifestou interesse na renovação do contrato, o que significa que o contrato está sendo cumprido a contento. Em razão destes fundamentos, entende que a ausência de concessão efeito suspensivo ativo, tornará imediatamente a empresa apelante impedida de renovar seus contratos com a Administração e participar de novas licitações, o que é determinante para a continuidade de sua atividade empresarial, pois 95% (noventa e cinco por cento) de seu faturamento total advém de contratos públicos decorrentes de sua vitória em licitações. Destaca que a motivação da inscrição da penalidade de inidoneidade tem como fundamento o entendimento de que os efeitos da decisão judicial que sobrestou a sanção aplicada deixaram de existir com a prolação do acórdão, que manteve a improcedência dos pedidos formulados pela autora, ora peticionante. Entretanto, defende que o acórdão ainda é passível de modificação, pois não transitou em julgado, desafiando recursos para instâncias extraordinárias bem como Embargos de Declaração, já opostos e ainda não julgados. Afirma que conquanto o processo judicial permaneça em curso, hígido e capaz de reconhecer a nulidade do ato jurídico que condenou injustamente a empresa, o ato administrativo de inscrição de seu nome no CEIS pela interpretação da cessação dos efeitos da tutela provisória concedida, não é uma medida deliberada no sentido de descumprimento da ordem judicial, pois não faz parte da motivação do ato administrativo o descumprimento de ordem judicial por qualquer motivo que se possa entender sustentável pela administração. Em razão destes fundamentos, pretende a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando os efeitos da inscrição da penalidade aplicada administrativamente à apelante, ora peticionante. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, a sentença hostilizada extinguiu o feito sem julgamento de mérito revogando a liminar anteriormente concedida, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 995 e 1.012, §4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Ao fundamentar a presença da probabilidade do direito aduzido, o peticionante alegou que em sede de agravo de instrumento, ao analisar seu pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, teve seu pedido deferido, com a determinação da suspensão da inscrição de inidoneidade e que, após a prolação de sentença e acórdão desfavoráveis, o corregedor procedeu à inscrição da penalidade por entender que houve a cessação dos efeitos da tutela provisória anteriormente concedida. Tal fato não produz higidez jurídica suficiente para a configuração da probabilidade do direito invocado pelo peticionante, principalmente porque, com razão, após o acórdão ter mantido a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, a decisão antecipatória não mais perdura, mesmo que ainda desafie recursos. Cabe lembrar que os recursos interpostos em instâncias extraordinárias não possuem efeito suspensivo. Por mais que não se nege a possibilidade de a peticionante obter efeito suspensivo ope judicis, esta mera hipótese não corresponde à manutenção da decisão que concedeu antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, em sede de cognição sumária. Nesse contexto, a ausência de trânsito em julgado sem a atribuição de efeito suspensivo a recurso pendente e sem previsão legal de recurso com efeito suspensivo automático, tenho que o acórdão que manteve a sentença autoriza a imediata produção de seus efeitos, ou seja, a possiblidade da inscrição da inidoneidade no CEIS. Por fim, cabe destacar que o peticionante não traz qualquer outra fundamentação fática ou jurídica para sustentar sua tese de probabilidade de provimento do recurso, na forma exigida nos artigos 995 e 1012, §4o do CPC, razão pela qual não há que se falar em concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim entende esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 1.012, §1o, V DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO. REQUISITOS. ART. 1.012, §§ 1o E 4o DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. 1. Como regra, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC. 2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 3. Diante do eventual reconhecimento da incompetência do Juízo na análise da apelação, o Relator poderá determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de evitar o perecimento do direito. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1235678, 07222063420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PETIÇÃO COM PEDIDO ANTECEDENTE. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra, não há efeito suspensivo automático nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. 2. A parte agravante não esclareceu a razão porque comparece à 2a Instância, de forma antecedente, antes de distribuída a Apelação. Não traz qualquer fundamento fático ou jurídico para seu pedido cautelar, na forma exigida pelo artigo 319 c/c artigos 294, 300 e 995 do CPC. 3. Ressalta-se que ao interpor as razões de Agravo Interno, o recorrente não trouxe nenhum argumento novo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada. 4. Agravo não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1244474, 07274288020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 19 de abril de 2022 15:29:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador